Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-92.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000399-92.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES FILHO - CPF: 621.299.961-91 (VÍTIMA), MAYKON GEORGE SOUZA DA SILVA - CPF: 023.349.631-94 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 785.891.931-87 (APELANTE), CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PECAS (VÍTIMA), BORRACHARIA REI DOS PNEUS (VÍTIMA), BORRACHARIA ARCO-IRIS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ESTELIONATO E TENTATIVA DE ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DEFICIÊNCIA PROCEDIMENTAL NO RECONHECIMENTO PESSOAL E NÃO CABERIA AO JUÍZO DE CONHECIMENTO REALIZAR A DETRAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTADA A DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [DUAS TENTATIVAS DE ESTELIONATO] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO ÀS DUAS TENTATIVA DE ESTELIONATO – MÉRITO – ESTELIONATO CONSUMADO – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO TANTO SEDE POLICIAL COMO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ACÓRDÃO DO TRF-3 – NEGATIVA DISSOCIADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADO DO TJMT – DETRAÇÃO

AFASTADA DA SENTENÇA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ATRIBUIR AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL A DETRAÇÃO PENAL.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

“O reconhecimento fotográfico em sede policial é meio idôneo de prova se amparado por outros elementos de convicção produzidos em juízo. Jurisprudência do STJ.”
(TRF-3, AP nº 0004343-13.2014.4.03.6181/SP)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]”
(TJMT, AP nº 53268/2016)

“Compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal, se esta não influir no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT, AP nº 91020/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000399-92.2016.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCIO BATISTA DE ANDRADE

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCIO BATISTA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 638592), que o condenou por tentativa de estelionato, por duas vezes, em continuidade delitiva, e estelionato, em concurso material, a 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto – art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 71 e art. 171,
caput
, c/c art. 69, todos do CP – (ID 35267019).

O apelante sustenta: 1) insuficiência de provas para condenação; 2) ausência de dolo quanto às duas tentativas de estelionato; 3) que “
não caberia ao Juízo de conhecimento realizar a detração”
.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o afastamento da detração efetivada na sentença (ID 35267023).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 32601532).

A i. Procuradoria de Justiça suscita a ocorrência de prescrição retroativa no tocante aos estelionatos tentados e, no mérito, opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal (1º fato) e artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71 (por duas vezes – 2º e 3º fatos), c/c artigo 61, inciso I, todos do CP – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da sentença para absolver o apelante, ante a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, o afastamento da detração realizada – Preliminar da PGJ: ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, em relação ao estelionato tentado – Lapso temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, ultrapassou o limite previsto – Mérito: Alegações improcedentes – Autoria e materialidade fartamente demonstradas – Inviável falar em absolvição quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado – O desconto do período de segregação cautelar deve ser realizado pelo juízo de conhecimento, somente quando for hábil a abrandar o regime prisional estabelecido, o que não ocorreu in casu – Pelo acolhimento da preliminar da PGJ, para extinguir a punibilidade do acusado, em relação ao estelionato tentado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para afastar a detração realizada pelo juízo a quo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 36834978)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça
suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa no que concerne às duas tentativas de estelionato, em continuidade delitiva.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em 3.2.2016 (ID 35266970).

O Juízo singular condenou o apelante a 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa por tentativa de estelionato, em continuidade delitiva, cuja sentença fora proferida e publicada em 21.10.2019 (ID 35267019).

Para aferição da prescrição, considera-se a pena imposta para cada crime, de forma isolada, de modo que o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MARCIO BATISTA DE ANDRADE por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação às duas tentativas de estelionato, em continuidade delitiva, que lhe foram imputadas nesta ação penal (Código 638592).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade quanto ao estelionato consumado (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° FATO — ESTELIONATO.

Consta dos autos do inquérito policial que no dia 06/01/2016, por volta das 10h30min., no estabelecimento comercial “CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS”, localizado na Avenida Perimetral, anexo ao “Squadra Truck Service”, Bairro Vila Goulart, nesta cidade, o denunciado MARCIO BATISTA DE ANDRADE obteve para si vantagem ilícita no valor de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), em dinheiro, induzindo em erro o gerente da referida empresa, Maykon George Souza da Silva, consistente em utilizar um cheque “clonado”.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado se dirigiu até a referida empresa, onde alegou possuir um veículo Scania 124 e que o seu motorista iria leva—lona “Central Distribuidora de Pegas”, no período vespertino, para realização de determinado serviço. Logo, Marcio realizou um cadastro no estabelecimento, bem como orçamento para apurar o valor da referida manutenção no seu caminhão.

Após o orçamento, que seria uma troca de 33 litros de óleo lubrificante l5W40 (fl. 22), o gerente do estabelecimento, Maykon Georger, comunicou ao denunciado que o serviço custaria o valor de R$ 563,50 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), oportunidade que Marcio pagou antecipadamente pelo serviço, entregando ao aludido funcionário um cheque do “Banco Caixa Econômica Federal”, no valor do R$ 800,00 (oitocentos reais) (fl. 2]). De imedaito, Maykon cobrou o serviço e devolveu a importância de R38236,50 em dinheiro, ao denunciado que saiu do local e não mais retornou.

Consta que, no período vespertino, o suposto motorista do denunciado não apareceu para a realização do serviço, razão pela qual Maykon, gerente do comércio, ligou algumas vezes para Márcio, porém ele não atendeu.

Posteriormente, Maykon depositou a referida cártula, porém, no dia 12/01/2016 0 banco lhe devolveu aduzindo que a mesma era clonada.

2° FATO —TENTATIVA DE ESTELIONATO

Constam dos autos do inquérito policial incluso que no mesmo dia (06/01/2016), apos 0 1° FATO, no estabelecimento comercial “BORRACHARIA RBI DOS PNEUS”, localizado na entrada do Bairro Cidade de Deus, nesta cidade, o denunciado MARCIO BATISTA DE ANDRADE tentou obter para si vantagem ilícita consistente em compra de pneus, induzindo em erro os funcionários da aludida empresa, mediante a utilização de um cheque “clonado”, contudo, somente não conseguiu consumar o delito por circunstancias alheias a vontade do agente

São dos autos que após a prática do delito descrito no 1° FATO, o denunciado se dirigiu até o referido comércio onde tentou efetuar compra de pneus com um cheque do “Banco Caixa Econômica Federal”, preenchido com o valor de R$ 800,00 (fl. 21) ID. Entretanto, uma funcionária da borracharia checou a referida cártula de cheque e terminou descobrindo que a mesma era “clonada”.

Logo, a Policia Militar foi acionada, porém os milicianos não localizaram o denunciado, que ja havia se evadido do estabelecimento vítima.

3° FATO — TEN TATIVA DE ESTELIONATO.

Constam dos autos do inquérito policial incluso que no mesmo dia (06/01/2016), por Voltadas 11h30rnin., no estabelecimento comercial “BORRACHARIA ARCO ÍRIS”, localizado na Rua José Barriga, esquina com a Avenida Marechal Rondon, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado MARCIO BATISTA DE ANDRADE tentou obter para si vantagem ilícita consistente em 04 (quatro) pneus, da marca Marques Plus 175170 R14-86P, avaliados em R$ 640,00 (fl. 23), induzindo em erro o proprietário da referida empresa, Joaquim Antônio Rodrigues Filho, mediante a utilização de um cheque “clonado”, contudo, somente não conseguiu consumar o delito por circunstancias alheias a vontade do agente

São dos autos que, após a tentativa de efetuar golpe na BORRACHARIA REI DOS PNEUS” (2° FATO), o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial “Borracharia Arco Íris”, local em que tentou realizar fraudulentamente a compra de 04 (quatro) pneus, avaliados em R$ 640,00.

Ao efetuar o pagamento dos pneus, o denunciado entregou ao proprietário do estabelecimento, Joaquim Antonio, a mesma cartula de cheque clonado apresentado na Borracharia Rei dos pneus, preenchido no valor de R$ 800,00(oitocentos reais) (fl. 17). Logo, Joaquim Antonio procedeu a checagem e consulta, porém não constou nenhuma restrição e nem detectou o ilícito.

Todavia, antes que a compra fosse concluída, a Policia Militar chegou no local dos fatos, ocasião em que efetuou a prisão do denunciado.

Os referidos pneus já estavam no interior do veículo de Márcio Batista de Andrade.

Logo, os milicianos encaminharam o denunciado a 1ª Delegacia de Polícia, onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

No dia seguinte (07/01/2016), o gerenteda Distribuidora de Pecas, Maykon George (1‘’ FATO), acessou sites de notícias desta cidade, oportunidade em que visualizou a informação de que Marcio Batista de Andrade havia sido preso. Diante disso, Maykon se deslocou :21Delegacia de Polícia, onde reconheceu o denunciado como o autor da atividade delituosa descrita no 1° FATO. [...]

Adequando—se a conduta de MARCIO BATISTA DE ANDRADE ao disposto no art. 171, cagut §1° FATO), e art. 171, caput, c/c arts. 14, I] e 71 12 vezes - 2" e 3" FATOS, e, 61. I, todos do Código Penal, requeiro que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 35266489).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e realizou a detração da pena nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 23/24 e 28), termo de exibição e apreensão (fls. 14), termo de entrega (fls. 16), folhas de cheques (fls. 25 e 30), orçamento (fls. 31), auto de avaliação indireta (fls. 32), Ofício de fls. 127 e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor dos crimes apurados, nos termos a seguir delineados. [...]

A princípio, passo a análise das provas atinentes ao crime de estelionato narrado no primeiro fato da denúncia, cuja autoria é atribuída ao denunciado.

Quanto a esse fato, ouvida em Juízo, a vítima M.G.S. da 8. declarou que trabalha na Central Distribuidora de Peças, a qual é anexa a uma oficina, e o acusado chegou até o gerente da oficina perguntando se fazia troca de óleo. Narrou que o gerente foi até a loja de pegas em que o depoente trabalha e perguntou a ele se tinha óleo para efetuar a troca

Segundo o depoente, o acusado disse que o motorista dele estava na estrada e iria até a loja com o caminhão no período vespertino para realizar o serviço, e como o réu iria viajar, já queria adiantar o pagamento. Afirmou que recebeu o cheque e devolveu o troco no valor de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Contudo, ressaltou que o cheque recebido do acusado foi devolvido porque se tratava de cártula clonada. Mencionou que referido prejuízo foi descontado de seu salário. Mencionou que viu na Internet que um homem havia sido preso com cheque clonado e, ao checar os dados que constavam na internet, constatou que se tratava do réu. Afirmou que efetuou o reconhecimento do réu na Delegacia por meio da fotografia juntada as fls. 22. Asseverou que o motorista que iria a loja a tarde não apareceu (fls. 111).

O réu, ao ser ouvido em Juízo, negou a pratica do delito que lhe foi imputado no primeiro fato da denúncia. Alegou que nunca foi até a empresa de óleo, não esteve lá no dia dos fatos e nem tampouco passou esse cheque para a empresa. Aduziu que o reconhecimento da vítima efetuado na Delegacia está equivocado, pois naquele dia o acusado estava preso na Mata Grande

Analisando os autos, observa-se que a negative judicial do réu quanto a pratica desse delito não se sustenta, a luz das declarações da vítima. Em que pese o réu ter negado em Juízo que compareceu na referida empresa, constata-se que a vítima foi categórica e coerente ao relatar todo o iter criminis por ele percorrido.

Restou sobejamente demonstrado, por meio das declarações do ofendido, que o réu, utilizando engodo para ludibriar a vítima, chegou até a loja de peças e solicitou uma troca de óleo de seu caminhão, entregando ao funcionário da loja o cheque acostado as fls. 30, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Na ocasião, o acusado disse ao atendente que seu motorista retornaria no período vespertino e iria trazer o caminhão para realizar o serviço. Depreende-se das declarações da vítima que, como o serviço ficou no valor total de R$ 563,50 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) ainda teve que devolver o troco ao réu, na importância de R$ 236,50 em dinheiro. Contudo, o aludido motorista do réu não retornou a tarde para realizar o serviço.

Denota—se que o acusado, ciente de que o cheque era clonado, compareceu até a loja alegando que necessitava de um serviço em seu caminhão, e entregou referida cártula a vítima, auferindo como vantagem indevida o troco no valor de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), 0 qual foi inclusive descontado do salário do funcionário que o atendera.

Nota—se que a vítima tomou conhecimento da notícia de cheque clonado pela internet e, ao conferir os dados que apareceram no site de notícias, verificou que coincidiram com aqueles apresentados pelo réu. Posteriormente, o ofendido se dirigiu até a Delegacia de Polícia, onde efetuou o reconhecimento do acusado como autor do delito patrimonial.

Nessa perspectiva, destaco que não há motivos para que haja dúvidas das declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas considerando que não restou apurado qualquer motivo tendente a incriminar injustamente o acusado. [...]

Desse modo, resta evidente que o acusado induziu a vítima a erro, mediante meio fraudulento, obtendo, portanto, o fim visado de vantagem ilícita em prejuízo do ofendido, situação que se amolda perfeitamente a elementar tipica prevista no artigo 171 do Código Penal [...]

Desse modo, em relação ao primeiro fato, resta evidente que o acusado induziu a vítima em erro, mediante meio fraudulento, obtendo, portanto, o fim visado de vantagem ilícita em prejuízo do ofendido, situação que se amolda perfeitamente:21elementartipica prevista no artigo 171 do Código Penal [...]

A luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MARCIO BATISTA DE ANDRADE como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (1° fato) e art. 171, caput c/c 14, inciso ll c/c 171 (por duas vezes —2° e 3° fatos) c/c 61, I, todos do Código Penal [...]

A APLICAÇÃ DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL IMPLICA A SOMATORIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALILANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 02 (DOIS) ANOS E26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSAO E 20 (VINTE) DIAS—MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSENCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO.

De acordo com o artigo 387, § 2°, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o réu permaneceu custodiado, por este feito, do dia 06.01.2016 até o dia 19.05.2016 (fls. 124/125), totalizando 04 meses e 14 dias, verifica-se que lhe resta a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Por se tratar de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2°, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 35267019)

Pois bem.

A materialidade do estelionato consumado está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 35266493), traslado do cheque nº 540922 (ID 35266952), Auto de Avaliação Indireta (ID 35266957) e ofício n° 270/2016 (ID 35267006), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas de Adalberto Bispo De Souza, Antonio Douglas Cezar Ferreira, policiais militares (ID 35266492), Joaquim Antonio Rodrigues Filho (ID 35266494), Maykon George Souza da Silva (ID 35266955), vítimas, e o interrogatório de MARCIO BATISTA DE ANDRADE, o apelante (ID 35266499).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militatres Adalberto Bispo De Souza e Antonio Douglas Cezar Ferreira, as vítimas Joaquim Antonio Rodrigues Filho, Maykon George Souza Da Silva e Angélica Cristine de Amorim Garcia, as testemunhas Maria José Pereira de Andrade e Rubens Cley Guerra de Souza, e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 35267027).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.1.2016, o apelante se dirigiu até a Central Distribuidora de Peças, onde a vítima Maykon George Souza da Silva é gerente, ao passo que pediu um orçamento para troca de óleo de seu caminhão. A vítima informou que o orçamento totalizou a importância de R$ 563,50 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), momento em que o apelante adiantou o pagamento com um cheque clonado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), de modo que recebeu a quantia de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) como troco (IDs 35266955 e 35267027);

- a vítima Maykon George Souza da Silva revelou, tanto na fase policial como em Juízo, que na data de 12.1.2016 tentou depositar o cheque nº 540922, em nome da sociedade empresária C Carvalho Silva e Cia LTDA, mas fora devolvido pois era fraudado, de modo que teve que arcar com o prejuízo, visto que fora descontado o valor dado como troco de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) de seu salário (IDs 35266955 e 35267027);

- o banco Caixa, em resposta ao ofício nº 1678/2016, revelou que o cheque nº 540922 entregue à vítima fora devolvido em 8.1.2016 pelo motivo 35, qual seja: “
Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento”
(ID 35267006);

- o apelante, em todas as oportunidades em que fora ouvido, afirma que sequer conhece o estabelecimento comercial Central Distribuidora de Peças, muito menos a vítima Maykon George Souza da Silva (IDs 35266499 e 35267027).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima Maykon George Souza da Silva, gerente do estabelecimento comercial “
Central Distribuidora de Peças”
, em ambas as fases da persecução penal, são seguras e consistentes no sentido de que o apelante realizou pagamento adiantado, na data de 6.1.2016, mediante um cheque fraudado [nº 540922] no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em nome da sociedade empresária C Carvalho Silva e Cia LTDA, para saldar o orçamento no montante de R$ 563,50 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) referente à troca de óleo solicitada, de modo que recebeu a importância de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) como troco.

A vítima Maykon George Souza da Silva reconheceu o apelante como autor do estelionato, tanto em sede policial como em Juízo, mediante fotografia de sua CNH, acostada às fls. 22. (IDs 35266955, 35267027 e 35266950)

Ademais,
“o reconhecimento fotográfico em sede policial é meio idôneo de prova se amparado por outros elementos de convicção produzidos em juízo. Jurisprudência do STJ.”
(TRF-3, AP nº 0004343-13.2014.4.03.6181/SP – relator: Des. Nino Toldo – 5.2.2020)

Atente-se que o apelante fez outras 2 (duas) vítimas [Joaquim Antonio Rodrigues Filho e Angélica Cristine de Amorim Garcia], no mesmo dia [6.1.2016], de modo a corroborar a conduta ilícita, considerado o mesmo
modus operandi
– pagamento com cheque fraudado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) –.

Outrossim, no dia seguinte, a vítima Maykon George Souza da Silva tomou conhecimento pela internet de que um homem fora preso por praticar golpes com cheque fraudado, ao passo que comparou os dados que apareceram no site de notícias com aqueles apresentados pelo apelante na hora de realizar seu cadastro e verificou que coincidiram.

Na essência, há elementos de convicção probatória suficientes acerca do fato criminoso descrito na denúncia [estelionato consumado] atribuído ao apelante.

Para o caso, aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]”
(AP nº 53268/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.8.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à detração, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça como fundamento para decidir “
per relationem”
, pela sua precisa interpretação de aplicabilidade do instituto à situação processual,
“in verbis”
:

“[...] Vislumbra-se dos autos que, ao proferir sentença condenatória, o sentenciante fixou definitivamente ao acusado MÁRCIO BATISTA DE ANDRADE, o quantum total de pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Com efeito, infere-se que com o advento da Lei n. 12.736/2012, alterou-se o artigo 387 do Código de Processo Penal, conferindo-se ao juiz sentenciante a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo réu, com fim específico de fixação do regime inicial de cumprimento da pena: [...]

Assim, com a modificação trazida pela supracitada legislação, a detração penal passou a ser possível no momento da prolação da sentença condenatória, para fins únicos de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na espécie, o apelante permanecera encarcerado cautelarmente por 04 (quatro) meses e 01 (um) dia, haja vista que sua prisão em flagrante se deu em 06.01.2016, a qual foi convolada em preventiva e, no dia 19.05.2016, a constrição foi revogada.

Portanto, como o juízo de conhecimento somente poderá detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena, não vislumbro, neste caso, a possibilidade de realização do cômputo temporal pelo juízo de primeira instância. [...]

Assim sendo, pelas considerações acima, manifesto-me pelo conhecimento do recurso interposto, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, tão somente para afastar a detração realizada pelo sentenciante.
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 36834978)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão deste e. Tribunal:

“Compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal, se esta não influir no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(AP nº 91020/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.11.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para atribuir a detração penal ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020